Tribunal: TJDFT
Processo: 0737683-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora online de valores para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em montante que não comprometa a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
3. No caso concreto, a Executada logrou êxito em demonstrar que o valor constrito decorre de pensão alimentícia que ela percebe, motivo pelo qual a r. decisão que reconheceu a impenhorabilidade do valor deve ser mantida.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.